Tribunal: TJES
Processo: 5002115-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002115-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: ISRAEL RODRIGUES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002115-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ISRAEL RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de decisão (evento 12194691), proferido pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão tombada sob o nº 5003378-03.2022.8.08.0035, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
ISRAEL RODRIGUES
, indeferiu o pedido liminar por não verificar a comprovação da mora do devedor fiduciante.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/09 do evento 2293856, em síntese, o banco agravante aduz que:
(I)

o envio de carta para o endereço constante no contrato é suficiente para caracterizar a mora do recorrido;
(II)
a boa-fé contratual exige que o devedor mantenha atualizado o endereço residencial;
(III)
a notificação com status de “mudou-se” não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário; e que
(IV)
“
resta reiteradamente comprovado que a notificação extrajudicial que instruiu a peça inicial é plenamente válida, eis que é atribuída ao devedor fiduciário a responsabilidade por informar eventual mudança do endereço declinado no contrato, sob pena deste ser considerado válido, tanto pelos princípios e fundamentos de direito como pela própria previsão do pacto firmado entre as partes.
” (fl. 07).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que seja deferida a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No evento 2300931, deferi o efeito ativo ao agravo de instrumento.

A tentativa de intimação pessoal do agravado por oficial de justiça restou infrutífera, vez que o recorrido mudou de bairro, segundo a r. certidão do evento 2493596.

Desnecessária uma nova tentativa de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, já que não foi citado na ação de origem
1
, bem como pela tentativa de intimação pessoal ter sido direcionada ao endereço informado pela recorrida no contrato.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de decisão (evento 12194691), proferido pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão tombada sob o nº 5003378-03.2022.8.08.0035, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
ISRAEL RODRIGUES
, indeferiu o pedido liminar por não verificar a comprovação da mora do devedor fiduciante.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema repetitivo nº 1.132 para definir se
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
”.
1

Saliento que o fato de o relator do REsp nº 1.951.888/RS, Ministro Marco Buzzi ter se valido da regra do artigo 1.037, inciso II, do CPC não impede o exame da tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo banco agravante, mormente por conta da regra do artigo 314 do CPC.

Aliás, o Ministro Marco Buzzi expressamente consignou em seu voto que “
o sobrestamento dos processos não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito
”.

Neste juízo de cognição sumária, percebo que o autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (evento 12120166) ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (evento 12120027).

Note-se que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que a agravada tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter se ausentado do endereço constante na avença. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENT
O. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente.
2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES COMPROVAÇÃO DA MORA RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação, para fins de constituição em mora, ao endereço informado no contrato firmado entre as partes, ainda que tal documento tenha retornado por motivo de mudança do devedor
.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012200641343, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se.
4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a determinação de emenda da petição inicial e conceder a busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

1
(ProAfR no REsp 1951888/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 31/03/2022)

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –

DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O credor fiduciário recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.

2.
É válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que a agravada tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter se ausentado do endereço constante na avença.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.